Tribunal: STF
Processo: AS 133
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Arguição de Suspeição. Intempestividade do pedido. Manifesta improcedência. Extinção do processo sem resolução do mérito. 



    1. Trata-se de arguição de suspeição ajuizada em face do relator sorteado para o julgamento da Rcl 55.769. 



    2. A parte autora argumenta que a autoridade suscitada possui notórios laços de amizade com o advogado que subscreve a petição inicial do feito, o que comprometeria sua imparcialidade. Pede o processamento e julgamento desta arguição de suspeição, para que se proclame a nulidade de todos os atos praticados nos autos da Rcl 55.769, com a redistribuição do feito para outro Ministro desta Corte. 



    3. É o relatório. Decido. 



    4. O art. 279 do RISTF enuncia que “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento” (grifo acrescido). 



    5. No caso, a Rcl 55.769 foi protocolada e distribuída à autoridade suscitada em 13.09.2022. O pedido foi julgado procedente em 01.08.2023. O autor da arguição de suspeição está ciente dessa decisão ao menos desde 10.08.2023, data em que opôs embargos de declaração. A presente arguição de suspeição somente foi apresentada em 31.10.2023, quando já exaurido o prazo regimental de 5 dias para o ajuizamento. Por esse motivo, não deve ser conhecida.



    6. É certo que, ainda que o pedido tivesse sido feito de forma tempestiva, os elementos anexados aos autos pela parte requerente não evidenciam, minimamente, qualquer conduta que possa comprometer a imparcialidade do relator para o julgamento da causa. Em razão de sua manifesta improcedência, a hipótese seria de arquivamento do feito, nos termos do art. 280 do RISTF. 



    7. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, 279 e 280, do RISTF, nego seguimento à arguição de suspeição. 



    Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente